Tribunal: TJSP
Processo: 2279001-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2279001-55.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Catanduva, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
são embargados ALESSANDRO PEREIRA CRUZ, AVELANJO ALBINO
MARITNS, EDELSON MINGRONI, ELISABETE APARECIDA SOARES
AMARAL e APARECIDA MARIA FENERICH APOLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279001-55.2019.8.26.0000/50000 - D
2
Voto n. 32594
EDeclaração: 2279001-55.2019.8.26.0000/50000
Embargante : Sul América Cia Nacional de Seguros
Embargado : Alessandro Pereira Cruz
Comarca
: Catanduva
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante que pretende o reexame da matéria
julgada - Impossibilidade - Embargos que se
destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material
- Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do
Código
de
Processo
Civil
-
Recurso
manifestamente
protelatório
-
Embargos
de
declaração rejeitados com imposição de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Sul América Cia Nacional de Seguros contra o v.
acórdão de fls. 76/80, que rejeitou a preliminar e deu
provimento ao recurso com determinação.
Sustenta a parte embargante, em resumo, que
o v. acórdão é omisso porque deixou de considerar a
absoluta incompetência da justiça estadual para apreciar a
demanda, bem como o fato de que a competência absoluta
da Justiça Federal para apreciar a questão da
admissão/inadmissão da intervenção da CEF é oriunda do
art. 109, inc. I, da Constituição Federal e da Súmula 150 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pede o acolhimento
dos embargos.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados. O art.
1.022 do Código de Processo Civil autoriza a interposição
do
recurso
quando
o
acórdão
contiver
omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2279001-55.2019.8.26.0000/50000 - D
3
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso dos autos, o v. acórdão embargado,
diferentemente do que afirma a parte embargante, não
padece de nenhum dos vícios apontados no referido
dispositivo legal.
O que se nota é que a parte embargante não
concorda com o que foi decidido, buscando um novo
julgamento, o que não é possível na estreita via dos
embargos de declaração.
Em suma, na ausência de quaisquer das
hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o
recurso não merece acolhimento.
Por fim, considerando que a parte embargante
opôs embargos manifestamente protelatórios, impõe-se a
aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração com imposição de multa.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator